Tribunal: TCU
Processo: 023.572/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de pensão civil instituída em benefício de Francisca Adelusia Farias Toscano, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituída em benefício de Francisca Adelusia Farias Toscano; 9.2. determinar o registro excepcional do ato, a despeito da ilegalidade constatada nos autos; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.